Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010307-81.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (ADVOGADO), TIAGO STURM DA ROCHA - CPF: 021.751.230-57 (REQUERENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LAURA MARIA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 050.826.601-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO (1727) No 1010307-81.2021.8.11.0000

REQUERENTE: TIAGO STURM DA ROCHA

REQUERIDO: JUÍZO DA 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

PETIÇÃO DE “AGRAVO DE INSTRUMENTO” – RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – IMPERTINÊNCIA – LESÃO CORPORAL CONTRA NAMORADA – INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E INEXISTÊNCIA DO FATO A SER APURADA NO PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – CARÁTER ACESSÓRIO – AGENTE QUE RESIDE MAIS DE 300 KM DE DISTÂNCIA DA VÍTIMA – DECURSO DE APROXIMADAMENTE 5 MESES DESDE A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as medidas protetivas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal. Logo o recurso cabível contra a sentença que confirma e mantem as medidas protetivas é apelação criminal, prevista do art. 593 do CPP.”
(TJMT, N.U 0003594-76.2014.8.11.0025)

O STJ possui entendimento de que
“as condutas perpetradas no contexto da relação íntima de afeto que tiveram o agravante e a vítima (ex-namorados) ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ).

A alegação de “legítima defesa” deve ser apreciada no processamento da ação penal [se oferecida], não sendo passível de aferição nesta fase prematura.

O decurso de aproximadamente 5 (cinco) meses desde a imposição das medidas protetivas e a ausência de novos fatos, somados à circunstância de o agente residir mais de 300 km de distância da vítima, indicam a desnecessidade da manutenção de tais medidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Agravo de Instrumento” interposto por TIAGO STURM DA ROCHA, contra decisão proferida pelo 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (autos n° 1007619-20.2021.8.11.0042), que deferiu medidas protetivas [art. 22, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei no 11.340/2006] em favor de Laura Maria Oliveira de Paula, que supostamente
“foi vítima de violência perpetrada no âmbito doméstico”
.

Em suas razões, assevera que: 1) a Vara Especializada de Violência Doméstica é incompetente para fixar medidas protetivas, pois
“o agravante e a suposta vítima nunca namoraram”
; 2) agiu em
“legítima defesa”
, considerando que
“somente utilizou de força física após longa discussão e diversos pedidos para que a suposta vítima se retirasse do seu domicílio”
; 3) as medidas impostas seriam arbitrárias, tendo em vista que
“jamais foi agressivo com a vítima ou qualquer outra mulher, possui uma vida ilibada, sem nunca ter respondido qualquer processo criminal”
.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão,
“retirando-se as medidas restritivas aplicadas”
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, cumpre assentar que, malgrado aviado “Agravo de Instrumento” pelo recorrente, a imposição das medidas protetivas teve origem em requerimento formulado no bojo de inquérito policial [em que se apura a prática de violência doméstica], sendo, portanto, de natureza criminal, a justificar o seu recebimento como “Apelação Criminal”, em observância ao princípio
da fungibilidade [art. 579, CPP].

Nesse sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as medidas protetivas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei 11.340/2006 possuem caráter penal. Logo o recurso cabível contra a sentença que confirma e mantem as medidas protetivas é apelação criminal, prevista do art. 593 do CPP.”
(N.U 0003594-76.2014.8.11.0025, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 05/06/2018)

Extrai-se dos autos que, em
23.5.2021
, a ofendida Laura Maria Oliveira de Paula [que reside em Cuiabá] compareceu à Delegacia Especializada de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá e noticiou que havia sido agredida fisicamente, no dia anterior [
22.5.2021
] pelo seu namorado, em Lucas do Rio Verde/MT [cidade onde ele mora], solicitando a fixação de medidas protetivas,
in verbis
:

“(...)
a declarante possui um relacionamento amoroso com TIAGO por aproximadamente oito meses
;
QUE resolveram assumir o namoro há quinze dias.
Perguntado qual a data e horário dos fatos relatados, respondeu QUE: os fatos ocorreram no dia de ontem 22/05/21 aproximadamente as 22:30 horas. Perguntado qual o local onde ocorreu o evento, respondeu QUE:
os fatos ocorreram na residência de TIAGO localizada no município de Lucas do Rio Verde
. Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos, respondeu QUE:
a declarante refere que foi até o Município de Lucas do Rio Verde para ver seu namorado TIAGO; QUE no dia de ontem a declarante e TIAGO iniciaram uma discussão;
QUE
TIAGO pediu para que a declarante fosse embora da sua residência e fosse dormir em um hotel
; QUE a declarante foi para um hotel; QUE
ao chegar no hotel a declarante percebeu que estava sem o seu carregador de aparelho celular; QUE o carregador estava na casa de TIAGO; QUE a declarante foi até a residência de TIAGO para buscar; QUE a declarante entrou na casa de TIAGO e ao estar no quarto dele iniciaram novamente uma discussão; QUE TIAGO mandou a declarante ir embora
; QUE a declarante disse a TIAGO que estava esperando um táxi e que não ficaria do lado de fora da casa até o táxi chegar pois estava com medo de ficar sozinha; QUE TIAGO ficou com raiva e disse para a declarante que ali ela não ficaria;
QUE TIAGO pegou a declarante pelos braços e a arrastou ao chão; QUE ao chegar no portão da residência a declarante pedindo para que TIAGO não a deixasse para fora; QUE TIAGO pegou o cadeado e fechou o portão; QUE TIAGO fechou o cadeado em cima do dedo polegar esquerdo da declarante
; QUE a declarante sentiu muita dor no local; QUE
a declarante foi embora de táxi e foi para o hospital para receber atendimento; QUE a declarante refere que possui hematomas em seus dois braços, causados pelos apertos que TIAGO deu em seus braços para arrastá-la; QUE a declarante recebeu atendimento no hospital e foi constatado que seu dedo polegar esquerdo havia sido contundido
;
QUE foi necessário colocar uma tala para imobilizar o dedo lesionado.
Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele, respondeu QUE: não utilizou.
Perguntado se a declarante ficou com marcas ou sinais da agressão, respondeu QUE: sim, hematomas em seus braços direito e esquerdo e contusão em seu dedo polegar esquerdo
. Perguntado se em decorrência da agressão a declarante precisou ser medicada ou encaminhada a uma unidade de saúde, respondeu QUE: sim. Perguntado se a declarante já foi submetida a Exame de Corpo de Delito e, neste caso, se foi constatado que deverá retornar ao IML, respondeu QUE: irá realizar exame de corpo delito. Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido agredida, a declarante também foi ameaçada ou sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia ou difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça, respondeu QUE: não.
Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, respondeu QUE: não
. Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas, respondeu QUE: não. Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime, respondeu QUE: sim.
Perguntado se a declarante gostaria de receber MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA em desfavor do suspeito, respondeu QUE: sim
. (...).”

Em
24.5.2021
, a magistrada singular deferiu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima,
in verbis
:

“(...) apesar do relato unilateral da autora e dos parcos subsídios juntados, imprescindível considerar a situação fática traduzida na procura pela ajuda Estatal para garantia de sua integridade física, o que demonstra medo do requerido. Assim, obedecendo aos princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o art. 19, § 1o, da Lei no 11.340/2006, por cautela, DEFIRO os pedidos para determinar:

I – Que o requerido
mantenha distância mínima de 500 metros da ofendida e seus familiares
, com fundamento no art. 22, inciso III, “a”, da Lei no 11.340/2006; II – Que o
requerido NÃO mantenha contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
, com fundamento no art. 22, inciso III, “b”, da Lei no 11.340/2006; III – Que o requerido
NÃO frequente a residência da ofendida
, com base no art. 22, inciso III, “c”, da Lei no 11.340/2006.”

Quanto à incompetência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica, a vítima Laura Maria Oliveira de Paula, ao ser ouvida pela autoridade policial, afirmou que mantinha um relacionamento amoroso com o recorrente há 8 (oito) meses e que ambos haviam oficializado o namoro há 15 (quinze) dias [tendo terminado no dia dos fatos].

Segundo entendimento do STJ,
“as condutas perpetradas no contexto da relação íntima de afeto que tiveram o agravante e a vítima (ex-namorados) ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27/11/2020), não se reconhecendo a incompetência alegada.

Noutro giro, a alegada “legítima defesa” deve ser analisada no processamento da ação penal [se oferecida], não sendo, portanto, passível de aferição nesta fase prematura (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Por outro lado, no tocante às medidas protetivas, sabe-se que o risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações constituem fundamentos idôneos para sua imposição, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória.

Todavia, além de o recorrente residir no Município de Lucas do Rio Verde/MT e a vítima em Cuiabá, desde o deferimento das medidas [24.5.2021] não houve qualquer registro de novos fatos envolvendo o recorrente [tentativa de aproximação ou contato com a vítima; ameaça; violência; etc].

Nesse quadro, o decurso de aproximadamente 5 (cinco) meses desde a imposição das medidas protetivas e a ausência de novos fatos, somados à circunstância de o recorrente residir a mais 300 km de distância da vítima, indicam a desnecessidade da manutenção de tais medidas acauteladoras.

Noutras palavras, a permanência das medidas protetivas mostra-se desarrazoada e desproporcional, não remanescendo nos autos elementos de convicção que permitam aferir a existência de atual risco para a integridade física e psicológica da vítima, justificando, portanto, a revogação delas.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Inviável, no âmbito do direito penal, a manutenção indefinida de medida cautelar que imponha restrições à liberdade de locomoção do indivíduo, sob pena de perpetuar um constrangimento ilegal, uma vez que as medidas protetivas constantes do art. 22 da Lei 11.340/2006 são marcadas pelas características de urgência e provisoriedade.”
(N.U 0003772-59.2013.8.11.0025, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/05/2016)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para revogar as medidas protetivas que foram impostas em desfavor do recorrente no dia
24.5.2021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021